Tribunal: TCU
Processo: 040.168/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 47/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4518/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.168/2023-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Assunção de Carvalho (XXX.822.966-XX); Adriano Fonseca Trindade (XXX.881.700-XX); Adriano Marciano da Silva (XXX.234.037-XX); Adriel Alves de Freitas (XXX.481.999-XX); Adrielle Cristina Silva Souza (XXX.957.431-XX); Aislan de Carvalho Vivarini (XXX.437.687-XX); Alessandra Aparecida Brum (XXX.231.890-XX); Alex Borges da Silva Gomes (XXX.891.127-XX); Alex Deiws Cietto (XXX.011.368-XX); Alex Gomes da Silva (XXX.143.141-XX); Alexandra Cardoso Borges (XXX.515.450-XX); Alexandre Bastos Fernandes Lima (XXX.611.338-XX); Alexandre Carvalho da Silva (XXX.410.717-XX); Alexandre Costa de Andrade (XXX.669.646-XX); Alexandre Goncalves Olival (XXX.528.157-XX); Alexandre Rodrigues da Silva (XXX.866.077-XX); Alexandre da Silva Fagundes (XXX.532.477-XX); Alice Mota de Sousa (XXX.806.311-XX); Aline Goncalves da Silva (XXX.653.806-XX); Aline Nascimento Polack (XXX.508.717-XX); Aline Silva Machado (XXX.500.167-XX); Aline Torres de Prata Andrade (XXX.432.327-XX); Aline de Cassia Souza Martins (XXX.626.718-XX); Alison Robaina de Oliveira (XXX.778.047-XX); Allan Souza de Carvalho (XXX.584.297-XX); Allefe Henrique Melo Santos (XXX.724.795-XX); Alvaro dos Santos Maciel (XXX.306.569-XX); Alyson Juliao dos Santos (XXX.025.141-XX); Amanda Correa da Costa (XXX.089.437-XX); Amanda Luiza de Abreu Nunes (XXX.749.296-XX); Amanda Muller dos Santos (XXX.902.481-XX); Amanda Muriela Gobatto (XXX.355.640-XX); Amanda Pylar Palma (XXX.251.200-XX); Amanda Reis de Oliveira (XXX.010.170-XX); Amanda Santos Soares (XXX.948.885-XX); Amanda Soares de Melo (XXX.104.288-XX); Amanda de Sa Kanbay (XXX.080.521-XX); Ana Barbara de Jesus Soares (XXX.154.507-XX); Ana Carolina Basso Borges (XXX.464.320-XX); Ana Carolina Figueiredo Santos (XXX.783.261-XX); Ana Carolina Martins da Silva (XXX.330.596-XX); Ana Carolina Oliveira da Silva (XXX.353.377-XX); Ana Carolina de Jesus Bandeira (XXX.188.237-XX); Ana Carolina de Oliveira (XXX.027.877-XX); Ana Cristina Azevedo da Silva (XXX.769.621-XX); Ana Flora de Toledo e Mello (XXX.728.137-XX); Ana Karollyne Cunha Praxedes Cavalcante (XXX.265.575-XX); Ana Luisa Ianni Barbosa (XXX.206.387-XX); Ana Paula Freitas de Carvalho Maia (XXX.843.157-XX); Ana Paula Padilha (XXX.203.550-XX); Ana Paula Valeriano Rego (XXX.277.121-XX); Ana Paula de Castro Neves (XXX.254.491-XX); Anderson Furtado Duarte (XXX.371.010-XX); Anderson Rocha Luna da Costa (XXX.107.171-XX); Andre Luis Kullmann da Costa (XXX.895.530-XX); Andre Luiz Alves (XXX.746.898-XX); Andre Pereira Araujo (XXX.109.951-XX); Andre Rocha Santana (XXX.370.677-XX); Andressa Pereira de Sousa Santos (XXX.602.273-XX); Andressa Soares Caldas (XXX.897.754-XX); Andrey Damico Adorno Soares (XXX.946.447-XX); Aneliese Costa Oliveira (XXX.224.630-XX); Angela da Silva (XXX.973.000-XX); Angelita da Silva Arantes de Souza (XXX.648.601-XX); Angelo Marcos Silva Luiz (XXX.589.781-XX); Anna Paula Batista de Avila Pires (XXX.497.636-XX); Anna Sophia Piacenza Moraes (XXX.097.596-XX); Anne Caroline de Oliveira Barros (XXX.647.967-XX); Anny Araujo Pereira (XXX.275.057-XX); Anny Caroliny Nascimento Pires (XXX.841.647-XX); Antonio Anderson Moura Costa Junior (XXX.501.563-XX); Antonio Carlos Ayrosa Rosiere Junior (XXX.816.501-XX); Antonio Carlos Figueiro (XXX.737.406-XX); Antonio Henrique Martins de Luna (XXX.751.614-XX); Aparecida Cristina Sampaio Monteiro (XXX.324.647-XX); Apohenna Rosa Tavares (XXX.712.301-XX); Ariana Luiza Campos Cordeiro (XXX.008.016-XX); Ariane Cristina Barbosa (XXX.414.438-XX); Arthur Batista Cordeiro (XXX.336.677-XX); Arthur Frasca Grillo (XXX.618.960-XX); Arthur Matsuda Seidel (XXX.652.479-XX); Arthur Souza de Almeida (XXX.603.824-XX); Arthur Vinicius Moura Silva e Souza (XXX.450.354-XX); Arthur de Paula Kolblinger (XXX.641.577-XX); Artur Christian Garcia da Silva (XXX.643.191-XX); Arylson Figueiredo da Silva (XXX.015.717-XX); Augusto Leonardo da Silva Mendonca (XXX.599.367-XX); Barbara Luciana Sena Costa (XXX.864.927-XX); Barbara Silva dos Santos Pereira (XXX.025.187-XX); Barbara da Silva Santos Correa (XXX.211.957-XX); Barbara de Oliveira Goncalves (XXX.103.907-XX); Beatriz Batulevicius Pereira Magalhaes (XXX.285.761-XX); Beatriz Rose da Silva Santos Barbosa (XXX.367.931-XX); Belisa Vieira da Silveira (XXX.617.056-XX); Bernardo Ortiz Castinheiras (XXX.332.937-XX); Bianca Viana Teixeira da Silva (XXX.865.010-XX); Breno Santos Lopes (XXX.331.937-XX); Brian Rodrigues Machado (XXX.971.396-XX); Bruna Ariane Andretta Salomao (XXX.149.729-XX); Bruna Camargo de Souza dos Santos (XXX.315.110-XX); Bruna Couto da Silva (XXX.107.575-XX); Bruna D Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro (XXX.644.356-XX); Bruna Farias Cortez (XXX.040.331-XX); Bruna Mutinelli da Silva (XXX.441.120-XX); Bruna Nunes de Senna Dias (XXX.857.447-XX); Bruna Ramalho Marques (XXX.235.557-XX); Bruna da Silva Ferreira (XXX.633.290-XX); Bruna de Melo de Vargas (XXX.699.439-XX); Bruna de Oliveira Jochims (XXX.130.900-XX); Bruna de Sousa Santos (XXX.412.301-XX); Brunna Klitzke Cardoso dos Santos (XXX.275.938-XX); Brunno Oliveira Araujo (XXX.367.157-XX); Bruno Cesar Honorio de Albuquerque (XXX.839.204-XX); Bruno Costa do Rosario (XXX.407.922-XX); Bruno Delano Chaves do Nascimento (XXX.748.262-XX); Bruno Guimaraes Spaniol (XXX.375.538-XX); Bruno Rabelo da Silva (XXX.119.629-XX); Bruno Santos da Silva (XXX.708.176-XX); Bruno Santos de Souza (XXX.000.647-XX); Bruno Vilas Boas Abreu (XXX.460.996-XX); Bruno de Moura Pavao Farias (XXX.479.064-XX); Caio Amendola de Moura Passos (XXX.002.467-XX); Caio Cesar da Silva Santos (XXX.972.264-XX); Caio Cesar do Nascimento Paz (XXX.949.437-XX); Caio Jose Machado da Veiga (XXX.558.805-XX); Caio Luis Sant Anna da Conceicao (XXX.028.007-XX); Caio Sereno Gaspar (XXX.379.057-XX); Camila Andrade Coqueiro Moraes (XXX.149.715-XX); Camila Cardoso Garcia (XXX.556.991-XX); Camila Maria Muniz Vieira Lima (XXX.743.867-XX); Camila Oliveira Sousa Santos (XXX.467.821-XX); Camila Pinheiro de Sousa Baker (XXX.249.987-XX); Camila Venturini Suizani (XXX.447.987-XX); Camila de Almeida Porto (XXX.102.924-XX); Camilla Henriques Maia de Camargos (XXX.999.296-XX); Carine Dias Domingues (XXX.726.658-XX); Carla Cavalcante Camizao (XXX.438.057-XX); Carla Cunha Melo (XXX.937.191-XX); Carla da Silva Goncalves dos Santos (XXX.810.567-XX); Carlos Beckman Gama de Freitas (XXX.101.623-XX); Carlos Eduardo Peixoto Kayser (XXX.883.810-XX); Carlos Otavio Rodrigues dos Santos (XXX.799.352-XX); Carlos Rogerio Costa Camilo (XXX.351.206-XX); Carolina Dias Ribeiro (XXX.032.051-XX); Carolina Flor Xavier Silva (XXX.849.742-XX); Carolina Penafiel de Queiroz (XXX.348.387-XX); Carolina Serra Azul Guimaraes (XXX.841.798-XX); Carolina Simao Odisio Hissa (XXX.720.531-XX); Carolina de Nazare Aleixo Fidellis Marcelino (XXX.360.942-XX); Caroline Mendes Junqueira (XXX.011.886-XX); Caroline Moreira Vieira Dantas (XXX.969.917-XX); Caroline de Azevedo Levino (XXX.379.401-XX); Cassia Oliveira (XXX.196.891-XX); Caua Ferreira Barros (XXX.500.571-XX); Cecilia Rosal Silva (XXX.714.551-XX); Cekles Lima de Souza (XXX.148.098-XX); Charles Machado da Silva (XXX.804.657-XX); Charles Milhomem Mendonca (XXX.267.271-XX); Charley Pereira Soares (XXX.496.756-XX); Christiano Augusto Rodrigues do Carmo (XXX.705.577-XX); Christiano Tomasso Silveira Ponzoni (XXX.101.130-XX); Cicero da Silva Ferreira (XXX.793.880-XX); Clara Martins dos Santos (XXX.682.406-XX); Clara Tatiana Dias Amaral (XXX.544.666-XX); Claudia Franco Vieira Almeida (XXX.834.925-XX); Claudia Mara Santos Alves (XXX.883.000-XX); Claudia de Castro Zamboni (XXX.808.636-XX); Claudio Henrique de Almeida (XXX.635.806-XX); Claudio Odarha Nascimento (XXX.611.706-XX); Cleber Augusto Barreto Correa (XXX.367.926-XX); Cleber dos Santos Martins (XXX.876.196-XX); Cleide Silveira de Azevedo (XXX.341.741-XX); Cleidilene Cristina dos Santos (XXX.558.907-XX); Cleyciara dos Santos Garcia Camello (XXX.797.441-XX); Cora Hisae Monteiro da Silva Hagino (XXX.541.727-XX); Corina de Freitas Cunha (XXX.401.360-XX); Criscia Ferreira Camacho Pereira (XXX.987.147-XX); Crisley da Silva Guenin (XXX.311.777-XX); Cristiane de Souza Stevans Fernandes (XXX.927.223-XX); Dafne Yarlla Lino (XXX.919.161-XX); Daiani Machado de Souza (XXX.048.030-XX); Daiany Larissa Ribeiro Carrera (XXX.836.232-XX); Daise Araujo Soares de Sousa (XXX.656.283-XX); Damaris Raquel Lourenco (XXX.745.421-XX); Damiana Lima Maciel (XXX.836.832-XX); Daniel Correa da Silva Alves (XXX.383.487-XX); Daniel Fernandes Mendes da Silva (XXX.628.697-XX); Daniel Henrique Ortega Buani (XXX.447.779-XX); Daniel Jairo de Almeida Lopes (XXX.124.736-XX); Daniel Maribondo Barboza (XXX.591.827-XX); Daniel Menegassi Reichel (XXX.319.107-XX); Daniela Alessandra Cordeiro de Almeida (XXX.769.037-XX); Daniela Alves Fonseca (XXX.640.996-XX); Daniela Aparecida da Silva Vieira Alves (XXX.432.150-XX); Daniele Lima da Costa (XXX.543.102-XX); Daniele Lopes Leal (XXX.309.406-XX); Daniele Silva da Silva (XXX.660.190-XX); Daniele dos Santos Vitorino (XXX.350.697-XX); Danieli Siqueira de Mello (XXX.670.740-XX); Danielle Conforto (XXX.481.299-XX); Danielle Couto Fernandes (XXX.695.967-XX); Danielle Kraus Machado (XXX.085.089-XX); Danielle da Silva Pinho (XXX.640.120-XX); Danilo Guedes dos Santos (XXX.414.255-XX); Danubio de Oliveira Carvalho Reichmann (XXX.961.570-XX); Darcia Dourado dos Santos Matos (XXX.438.121-XX); Dario Dagno de Melo e Silva (XXX.141.404-XX); Darlene Nayara Oliveira Paz (XXX.380.366-XX); Darliliam Steckel Birck (XXX.464.130-XX); Davi Guimaraes Maioli (XXX.142.487-XX); David Emanuel de Souza Coelho (XXX.114.816-XX); Dayane Costa de Almeida (XXX.521.172-XX); Dayane Vieira da Silva (XXX.992.797-XX); Daylan Ferreira de Lana (XXX.190.146-XX); Debora Cristina da Silva Cruz Conceicao (XXX.133.227-XX); Decauita Poliana Peixoto da Silva (XXX.766.302-XX); Deleildes Cristina dos Santos Pereira (XXX.742.243-XX); Denise da Rocha Guedes (XXX.430.340-XX); Denise de Almeida Guimaraes (XXX.202.457-XX); Diego Oliver Daldoce Pereira (XXX.168.877-XX); Diego Peinado Jimenez (XXX.495.591-XX); Diego da Silva Ribeiro (XXX.503.590-XX); Diogo Rodrigues Vasconcelos (XXX.664.701-XX); Diogo Sena Baiero (XXX.526.248-XX); Djessiane Pacheco de Lima (XXX.343.311-XX); Donato Francisco Vaz Neto (XXX.567.296-XX); Doriane Imperatori (XXX.066.420-XX); Doris Graciela Hernandez Briones (XXX.219.180-XX); Douglas Barreto Nascimento (XXX.653.001-XX); Douglas Felipe dos Santos Lima (XXX.435.537-XX); Douglas Klug Reinhardt (XXX.741.020-XX); Douglas Lopes Funai (XXX.616.088-XX); Douglas Silva da Conceicao (XXX.257.050-XX); Douglas da Costa Cardinot (XXX.162.927-XX); Dyana Ribeiro Camelo (XXX.893.517-XX); Edenilson dos Santos Sousa Junior (XXX.564.773-XX); Edison Luis do Carmo (XXX.498.360-XX); Edna Tavares Sousa Cardoso (XXX.868.471-XX); Eduardo Burjack Sousa (XXX.414.181-XX); Eduardo Rodrigues da Costa (XXX.409.287-XX); Eduardo Saldanha Alvim (XXX.039.786-XX); Eduardo da Cruz Ribeiro (XXX.299.067-XX); Eduardo de Campos Horn (XXX.775.800-XX); Eduardo dos Santos Appio (XXX.878.100-XX); Elaine Barreto de Jesus (XXX.789.057-XX); Eliana Maria da Silva Sodre (XXX.063.161-XX); Elias Correa Silva (XXX.202.887-XX); Elizabete Lima Sabino (XXX.915.877-XX); Elizama do Nascimento Oliveira Campos (XXX.002.237-XX); Elizete de Oliveira Gomes (XXX.891.887-XX); Emerson Souto de Carvalho (XXX.257.065-XX); Erica Martins de Oliveira (XXX.316.816-XX); Erika Lemos Pereira da Silva (XXX.789.367-XX); Erika Mesquita Sousa (XXX.479.727-XX); Estefanie Silva do Nascimento (XXX.342.297-XX); Eston Alexandre Silva Sales (XXX.371.814-XX); Eulher Saraiva Rodrigues Junior (XXX.610.120-XX); Eva dos Reis Araujo Barbosa (XXX.669.176-XX); Fabiane de Jesus Amaral (XXX.232.370-XX); Fabiano Angelo Mayerhofer (XXX.894.287-XX); Fabiano de Souza Basilio (XXX.308.967-XX); Fabio Aparecido dos Santos (XXX.373.226-XX); Fabio Correia da Silva (XXX.995.165-XX); Fabio Lopes de Carvalho (XXX.761.467-XX); Fabio Vinicius Silva dos Santos (XXX.673.627-XX); Fabricio Angelo Gabriel (XXX.212.717-XX); Fabricio Ferreira de Faria (XXX.850.797-XX); Fabricio Moura Silva dos Santos (XXX.832.085-XX); Fabricio Olimpio (XXX.365.089-XX); Fabricio Sousa Lima Prado (XXX.794.677-XX); Felipe Abelardo da Silva Santana (XXX.318.894-XX); Felipe Beserra Martins (XXX.378.233-XX); Felipe Brito Bispo da Franca (XXX.349.457-XX); Felipe David de Assis Passos (XXX.840.717-XX); Felipe Garcia Conde (XXX.137.537-XX); Felipe Guaraciaba Formoso (XXX.312.217-XX); Felipe Melo Schott (XXX.958.370-XX); Felipe Pinheiro Brunetti (XXX.630.927-XX); Felipe Pinto Pecego (XXX.126.908-XX); Felipe Rodrigo do Nascimento Pereira (XXX.916.417-XX); Felipe Santos Marques de Oliveira (XXX.910.107-XX); Felipe Valente Mesquita (XXX.862.667-XX); Felipe de Sousa Esteves (XXX.660.537-XX); Fernanda Gabriela Graciano Miranda (XXX.664.391-XX); Fernanda Goncalves Lourenco Machado (XXX.690.850-XX); Fernanda Maria de Souza (XXX.843.928-XX); Fernanda Neves Feiteira (XXX.369.487-XX); Fernanda Pereira Nunes (XXX.401.751-XX); Fernanda Pereira de Azevedo (XXX.582.927-XX); Fernanda Souza Carvalho Mota (XXX.344.515-XX); Fernanda de Barros Boaventura (XXX.426.046-XX); Fernanda dos Santos Souza (XXX.852.140-XX); Fernando Alberto Cirqueira Vieira (XXX.552.111-XX); Fernando Henrique Botelho Noronha (XXX.016.196-XX); Fernando Pereira da Silva Sobrinho (XXX.215.756-XX); Filipe Menno Heinle (XXX.938.700-XX); Filipe Pollis de Carvalho (XXX.576.517-XX); Filipi Eggers (XXX.410.430-XX); Flavia Cristina Silveira Braga (XXX.354.556-XX); Flavia Ranara da Silva e Silva (XXX.469.512-XX); Flaviano Melo Ottoni (XXX.557.616-XX); Flora Lins Alo Rodrigues (XXX.160.507-XX); Francesco Lippolis Neto (XXX.580.921-XX); Franciele Rosa Morais (XXX.987.320-XX); Francisco Barbosa Damasceno Junior (XXX.874.613-XX); Francisco Guimaraes Moreira Filgueira Mendonca (XXX.484.767-XX); Francisco Igor Aragao da Silva (XXX.253.443-XX); Francisco Luiz Guimaraes Leitao (XXX.223.027-XX); Francisco Vinicius Carvalho da Silva (XXX.744.923-XX); Gabriel Bruno Xavier de Oliveira (XXX.237.887-XX); Gabriel Cabeda Egger Moellwald (XXX.783.980-XX); Gabriel Costa Oliveira (XXX.967.272-XX); Gabriel David da Silva Mesquita (XXX.001.512-XX); Gabriel Domingos Patrocino (XXX.284.307-XX); Gabriel Freneda Camparim Passos (XXX.212.861-XX); Gabriel Oliveira Morais (XXX.726.515-XX); Gabriel Pereira Leccas Dias (XXX.607.967-XX); Gabriel Pietrobon Martins (XXX.602.500-XX); Gabriel Ribeiro Gusmao (XXX.682.667-XX); Gabriel da Silva Ferreira (XXX.346.794-XX); Gabriela Barcellos Luz (XXX.566.480-XX); Gabriela Souza de Vasconcelos (XXX.161.840-XX); Gabriella Buzetti do Carmo (XXX.780.076-XX); Gabriella Moraes da Silva Saraiva Pereira (XXX.079.027-XX); Gabriella Teixeira do Nascimento (XXX.992.831-XX); Gabriella Vasconcelos Marques de Sousa (XXX.886.466-XX); Gabrielle Leticia da Silva Botelho (XXX.771.466-XX); Gabrielle Nascimento da Silva (XXX.971.347-XX); Gabrielly de Souza Silva (XXX.832.967-XX); Gabryel Leandro Dorscheid (XXX.597.290-XX); Gabryelly Isabel Fortuna de Oliveira (XXX.313.012-XX); Geovane Camilo dos Santos (XXX.380.556-XX); Gerlon de Almeida Ribeiro Oliveira (XXX.826.351-XX); Gerson Roessle Guaita (XXX.714.479-XX); Gervasio de Araujo Marques da Silva (XXX.342.441-XX); Getulio Fonseca Domingues (XXX.339.107-XX); Gildemberg Silva de Moraes (XXX.119.275-XX); Giliate Cardoso Coelho Neto (XXX.359.534-XX); Gilmar do Nascimento Santos (XXX.568.797-XX); Gilson Aparecido da Silva (XXX.664.006-XX); Giordana Bertolin Palermo (XXX.910.516-XX); Giovane Cerezuela Policeno (XXX.743.239-XX); Giovanny Tulio Alves Dias e Silva (XXX.519.054-XX); Gisele Gomes da Silva Itusarry (XXX.156.290-XX); Gisele Leticia de Borba (XXX.941.810-XX); Gisele Rossmann Maica (XXX.892.340-XX); Giselle Belas de Oliveira Vieira (XXX.702.395-XX); Gislaine de Fatima Ferreira Leite (XXX.571.536-XX); Gislayne de Souza Nunes (XXX.340.041-XX); Gislene Martins Raimundo (XXX.076.052-XX); Glaucia Lenita Dierings (XXX.470.760-XX); Glaucia Renata Nascimento da Silva Campos (XXX.585.747-XX); Grazeela de Abreu Lisboa (XXX.362.800-XX); Grazielle Ferreira da Silva Diniz (XXX.726.686-XX); Grazielle Lopes Sampaio (XXX.313.861-XX); Guilherme Alcaras de Goes (XXX.887.428-XX); Guilherme Canabrava Rodrigues Silva (XXX.147.846-XX); Guilherme Candido de Campos Tebet (XXX.049.058-XX); Guilherme Leme Franco Vasques Almeida (XXX.467.587-XX); Guilherme Luiz Sena da Silva (XXX.640.030-XX); Guilherme Marquil dos Santos (XXX.540.000-XX); Guilherme Rocha Spiller (XXX.033.619-XX); Guilherme Schmidt Tomasoni (XXX.334.799-XX); Guilherme Wataru Gomes (XXX.569.348-XX); Guilherme de Souza Carvalho (XXX.492.676-XX); Gustavo Alvarenga Lopes Cotta (XXX.501.726-XX); Gustavo Belarmino dos Santos (XXX.034.336-XX); Gustavo Cesar Aguiar dos Santos (XXX.461.363-XX); Gustavo Gare Pinheiro (XXX.897.228-XX); Gustavo Henrique Araujo de Oliveira (XXX.060.945-XX); Gustavo Melo Azeredo (XXX.695.467-XX); Gustavo Possatto Gaigher (XXX.897.037-XX); Hana Karolina Azevedo Pecanha (XXX.462.707-XX); Hanael Santos da Silveira (XXX.441.485-XX); Hans Peter Van Putten (XXX.230.286-XX); Hayana Vitoria Miranda Rodrigues (XXX.901.650-XX); Heber de Carvalho Vieira (XXX.028.404-XX); Hector Gomes Crespo da Silva (XXX.747.907-XX); Heitor Rodriguez Mayan da Silva (XXX.002.805-XX); Heitor Vieira Costa (XXX.318.036-XX); Helama Monteiro Poubel (XXX.976.087-XX); Helder Alves de Oliveira (XXX.183.364-XX); Helen Vieira de Oliveira (XXX.565.977-XX); Helena Ferreira Lage (XXX.298.426-XX); Henrique Bello Martins Ferreira (XXX.975.237-XX); Henrique Costa de Siqueira (XXX.786.591-XX); Henrique Marinho Cavalcanti (XXX.397.814-XX); Henrique Miceli Goncalves (XXX.673.658-XX); Henrique Rolim Severo (XXX.814.840-XX); Henrique Santos Ligeiro (XXX.395.947-XX); Henrique de Bem Lignani (XXX.764.417-XX); Hermes Galante (XXX.954.999-XX); Hittalo Feliciano Soares (XXX.106.517-XX); Hugo Leonardo Saraiva de Souza (XXX.661.437-XX); Idson Renan Sbardelotto (XXX.486.370-XX); Igor Costa Oliveira Carvalho (XXX.440.371-XX); Igor Ferreira Mata (XXX.328.787-XX); Igor Machado de Souza (XXX.792.550-XX); Igor Nunes Baltazar Bento (XXX.000.577-XX); Igor Pereira da Silva Junior (XXX.340.148-XX); Igor Pouchain Matela (XXX.201.887-XX); Igor Romualdo de Souza Santos (XXX.278.801-XX); Ingrid Morais Simoes Lima (XXX.499.446-XX); Isabel Cristina Nogueira Bassoaldo (XXX.630.210-XX); Isabel Domingos Martinez dos Santos (XXX.134.216-XX); Isabel Silveira da Silva Leite (XXX.621.067-XX); Isabela Baiao Mol (XXX.925.116-XX); Isabella Caetano da Costa (XXX.089.911-XX); Isabella Flavia Maia Coutinho (XXX.628.021-XX); Isabella Heringer Costa Castellano (XXX.477.951-XX); Isaias Farias da Camara (XXX.591.153-XX); Israel Valentim Santos Lopes (XXX.517.844-XX); Italo Bruno Barros Vitorino (XXX.600.837-XX); Italo Fonseca Barbosa da Rocha (XXX.803.754-XX); Italo de Carvalho Castro (XXX.828.043-XX); Ivan Pedro Almeida Conceicao (XXX.377.995-XX); Ivo Gabriel Barros Mineiro (XXX.207.353-XX); Izabelle Cristina Silva Teixeira (XXX.544.293-XX); Jacqueline Rosa Soares (XXX.102.710-XX); Jamil Machado Azeredo Junior (XXX.359.417-XX); Janaina de Souza Pinto (XXX.615.190-XX); Janaine Cunha Polese (XXX.563.741-XX); Jaquelaine Aparecida de Sousa (XXX.359.291-XX); Jaqueline de Oliveira Moreira (XXX.822.247-XX); Jasmine Lira Alheiros Dias (XXX.595.414-XX); Jean Cezar Calmon de Souza Filho (XXX.333.000-XX); Jean Osano Barcelos de Oliveira Sobrinho (XXX.904.031-XX); Jean Sabino Magalhaes Diniz (XXX.054.621-XX); Jeferson da Silva Martins (XXX.372.290-XX); Jeisiane Pinto Rocha da Silva (XXX.470.602-XX); Jessica Almeida de Oliveira (XXX.150.777-XX); Jessica Costa de Faria (XXX.557.156-XX); Jessica Duarte Amorim Ferreira (XXX.525.481-XX); Jessica Vieira da Silva Gomes (XXX.166.707-XX); Jessica dos Anjos Oliveira (XXX.738.401-XX); Jesyk de Resende Pereira (XXX.075.781-XX); Jhonathan Raimundo Reis (XXX.546.589-XX); Jhonny David Echalar (XXX.352.651-XX); Joabe Salles do Nascimento (XXX.388.797-XX); Joana Angelica Avena de Oliveira e Souza (XXX.729.077-XX); Joana Santos Luz (XXX.585.850-XX); Joanaiana Marcelina da Silva Lemos (XXX.863.837-XX); Joao Bernardo Sancio Rocha Rodrigues (XXX.267.307-XX); Joao Carlos Moreira Pompeu (XXX.397.352-XX); Joao Felipe Soares Machado (XXX.966.157-XX); Joao Lucas Pareta Degraf (XXX.003.119-XX); Joao Miguel Martins Benicio (XXX.181.814-XX); Joao Paulo Henrique Pinto (XXX.789.696-XX); Joao Paulo Silva (XXX.310.731-XX); Joao Pedro Pereira Vilela (XXX.132.981-XX); Joao Pedro Pires de Paiva Fernandes (XXX.759.324-XX); Joao Victor Schroeder Kuhn (XXX.751.560-XX); Joao Victor da Silva Rocha (XXX.712.424-XX); Joao Vitor Arantes Amaral (XXX.800.231-XX); Joao Vitor Boldo do Nascimento (XXX.547.069-XX); Joao de Queiroz Pereira Luiz Alves (XXX.487.237-XX); Job Alves dos Anjos Silva Brasil (XXX.799.106-XX); Joelma Regina Soares da Silva (XXX.927.488-XX); Joice Pedro Palmerini Lomba (XXX.133.357-XX); Joice Souza da Silva (XXX.533.727-XX); Joine Cariele Evangelista do Vale (XXX.176.861-XX); Jonas Pereira Ramos (XXX.119.596-XX); Jonathan Alves (XXX.558.109-XX); Jonathan dos Santos de Paula (XXX.260.899-XX); Jorge Augusto Elias Junior (XXX.671.517-XX); Jorge Daniel Abramowicz Ahmad Farhan (XXX.879.774-XX); Jose Felipe da Silva Gois (XXX.888.434-XX); Jose Maria Suhett de Azevedo (XXX.343.887-XX); Jose Martim Marques Simas (XXX.291.138-XX); Jose Matteus dos Santos Fernandes (XXX.462.377-XX); Jose Pedro da Mota Melo (XXX.585.262-XX); Jose Rafael Vieira Furtado (XXX.329.851-XX); Josiane Marques da Costa (XXX.276.276-XX); Josmir Giliardi Guidini (XXX.278.177-XX); Juan Fabio Soares Martins (XXX.143.031-XX); Juan Felipe Lourenco (XXX.149.498-XX); Juciane Neto Pinto (XXX.715.340-XX); Julia Jessica Maria da Rocha Omena (XXX.425.684-XX); Julia Karine Ribeiro de Almeida (XXX.519.134-XX); Julia Maria Magalhaes Duarte (XXX.290.367-XX); Julia da Camara Torres Benicio (XXX.227.957-XX); Juliana Andrade Paula (XXX.430.806-XX); Juliana Bock Sanabria (XXX.136.180-XX); Juliana Cavalheiro de Lima (XXX.243.687-XX); Juliana Correia Cavalcanti Boscato (XXX.508.720-XX); Juliana Dutra Costa (XXX.487.350-XX); Juliana Goncalves Baptista (XXX.195.577-XX); Juliana Pontes Ribeiro (XXX.018.806-XX); Juliana Santos Pereira (XXX.165.137-XX); Juliana Silva Belmonte (XXX.992.920-XX); Juliana Trajano dos Santos (XXX.344.887-XX); Julio Cesar Santos Freitas da Silva (XXX.751.407-XX); Julliano Correa de Figueiredo (XXX.255.247-XX); Jullyana Dias Simoes (XXX.636.666-XX); Jullyo Cesar Ferreira Cristiano (XXX.980.124-XX); Julner Pachoute (XXX.089.611-XX); Kaissa Pereira Barbosa (XXX.962.746-XX); Karen Vilela Lima (XXX.499.717-XX); Karina Lima Tosto (XXX.305.717-XX); Karina de Oliveira Castro (XXX.420.166-XX); Karine Aparecida Gomes de Castro (XXX.857.206-XX); Karine Dias Araujo Canuto Paiva (XXX.859.066-XX); Karine Vasco dos Santos (XXX.644.031-XX); Karise Naves de Rezende (XXX.186.241-XX); Karla Rebelo Silva (XXX.872.122-XX); Karlos Gabriel Barata Nascimento (XXX.337.342-XX); Kassia Lilian Macedo Gomes (XXX.931.792-XX); Kauan Yuri de Sousa (XXX.510.173-XX); Kayro de Souza Aguilar (XXX.464.627-XX); Keila Daniele Murara (XXX.402.899-XX); Kelly Aparecida Silva Jacques (XXX.018.366-XX); Kelly Cristina Candida de Souza (XXX.130.186-XX); Kenia Karen de Almeida (XXX.238.331-XX); Kine Daniela Ferreira Gauer (XXX.722.340-XX); Lais Cascaes Mai (XXX.401.639-XX); Lais Correia Ferreira (XXX.849.467-XX); Lais Sousa Carneiro (XXX.188.385-XX); Lara Livia Santos da Silva (XXX.304.111-XX); Larissa Paiva Furieri (XXX.607.197-XX); Larissa Salarolli Ruis (XXX.327.037-XX); Larissa Tenorio de Oliveira (XXX.352.711-XX); Laura Carvalho de Oliveira Martins (XXX.921.721-XX); Laura Maria das Chagas Silva (XXX.737.227-XX); Laura Von Wallwitz Freitas (XXX.129.030-XX); Laura Zaparoli Zanrosso de Morais (XXX.711.730-XX); Leandro Campos Domingues Gomes (XXX.170.546-XX); Leandro Chagas da Cruz (XXX.476.196-XX); Leandro Henrique Zucolotto Cocca (XXX.011.338-XX); Leandro Macedo Silva (XXX.776.466-XX); Leandro de Melo Timbo (XXX.067.293-XX); Lecio Machado Gregorio (XXX.110.897-XX); Leidiane dos Santos Aguiar Macambira (XXX.008.977-XX); Lenita Ramos Vasconcelos (XXX.794.967-XX); Lennon Gomes Afonso (XXX.696.147-XX); Leonardo Albino de Lima (XXX.273.934-XX); Leonardo Andrade Alves (XXX.037.837-XX); Leonardo Dal Col Bergamaschi (XXX.258.417-XX); Leonardo Fabrizzio Del Ducca de Oliveira de Souza Cerqueira (XXX.283.757-XX); Leonardo Guimaraes Costa (XXX.344.946-XX); Leonardo Luchetti Cortinhas (XXX.888.277-XX); Leonardo Noronha de Oliveira Praxedes (XXX.253.062-XX); Leonardo Portela Alves Fortes da Silva (XXX.867.091-XX); Leonardo Trapaga Abib (XXX.100.660-XX); Leonora Lobo Weissmann Serpa de Andrade (XXX.086.066-XX); Leticia Gomes do Nascimento (XXX.081.182-XX); Leticia Leda Rezende (XXX.587.176-XX); Leticia de Souza Jorge (XXX.278.257-XX); Letusa Momesso Marques (XXX.513.958-XX); Libanio da Cruz Junior (XXX.964.725-XX); Lisangela Rita Penz (XXX.894.110-XX); Lisie Zimmer Santiago (XXX.037.070-XX); Livia Bispo Ferreira Roessle Guaita (XXX.424.269-XX); Livia Perez da Silva Britto (XXX.774.987-XX); Liz Bittencourt Amado de Freitas (XXX.038.115-XX); Liz Boechat Cabral (XXX.412.297-XX); Lorenna Duarte de Oliveira (XXX.563.286-XX); Lorenne de Souza Oliveira Freitas (XXX.200.401-XX); Lorenzo Bianchin (XXX.265.150-XX); Lorrane Gabrielle Cantanhede (XXX.764.573-XX); Luana Marques Fuzaro Hadich (XXX.677.446-XX); Luani Rodrigues de Souza (XXX.253.750-XX); Lucas Amorim Caetano de Souza (XXX.376.906-XX); Lucas Barros Fernandes (XXX.795.741-XX); Lucas Bruno Paiva Guimaraes Silva (XXX.214.161-XX); Lucas Caversan (XXX.461.491-XX); Lucas Costa Sena (XXX.785.485-XX); Lucas Daniel Silva Leal (XXX.600.916-XX); Lucas Dartora (XXX.142.039-XX); Lucas David Santos Silva (XXX.681.064-XX); Lucas Fadini Favarato (XXX.193.487-XX); Lucas Lourenco Boeta da Silva Cabral (XXX.206.194-XX); Lucas Mateus Lopes da Silva (XXX.679.744-XX); Lucas Mongin (XXX.580.147-XX); Lucas Novaes Fernandes (XXX.619.069-XX); Lucas Ost Duarte (XXX.820.810-XX); Lucas Prates Santana (XXX.800.015-XX); Lucas Rodrigues Mentz (XXX.199.500-XX); Lucas Stamford (XXX.768.297-XX); Lucas da Silva dos Santos (XXX.846.843-XX); Lucas de Oliveira Barbosa (XXX.974.726-XX); Lucas de Oliveira Gomes dos Santos (XXX.731.348-XX); Lucas de Souza Machado (XXX.833.247-XX); Lucas dos Santos Souza (XXX.658.057-XX); Luciana Borges Silva dos Reis (XXX.130.147-XX); Luciana Braga Gomes (XXX.661.247-XX); Luciana Guilherme Gonzaga Carmo (XXX.301.466-XX); Luciana Paim de Almeida da Silva (XXX.969.070-XX); Luciana Rodrigues Ferreira (XXX.855.732-XX); Luciana Santo da Cruz (XXX.112.646-XX); Luciana dos Santos Santana (XXX.971.857-XX); Luciano Blaser de Gouvea Lima (XXX.057.067-XX); Luciano Guimaraes Alves (XXX.124.938-XX); Luciano Henrique de Souza (XXX.236.277-XX); Luciano Pereira Varanis (XXX.944.551-XX); Luciene Guida Cardoso (XXX.389.347-XX); Lucimar Passos Sant Anna de Brito (XXX.427.977-XX); Ludmila Goncalves de Oliveira Xavier (XXX.331.066-XX); Ludmila Marques dos Santos (XXX.355.196-XX); Luis Fernando Silva Andrade (XXX.638.526-XX); Luis Fernando Viana Furtado (XXX.693.993-XX); Luis Fernando de Souza Moreira (XXX.887.773-XX); Luis Fernando dos Anjos (XXX.822.428-XX); Luis Filipe Rodrigues Ribeiro Carvalho (XXX.122.677-XX); Luis Gusstavo Fe Varella (XXX.169.331-XX); Luis Henrique Costa de Oliveira (XXX.691.530-XX); Luis Henrique Farias Almeida (XXX.900.283-XX); Luis Hercules Martins Ferreira (XXX.803.693-XX); Luis Rodrigo Torres Neves (XXX.176.943-XX); Luisa Barbosa Lucas (XXX.030.657-XX); Luisa Mendes Tavares (XXX.277.867-XX); Luiz Carlos Fernandes de Souza (XXX.550.544-XX); Luiz Eduardo Scotta Angeli (XXX.316.697-XX); Luiz Felipe Marinho Amaral Cantidio Santos (XXX.357.777-XX); Luiz Gustavo Oliveira Santos (XXX.453.967-XX); Luiz Vitor Tavares Vaz Ferreira (XXX.584.067-XX); Luiza Araujo Vidigal de Oliveira (XXX.460.251-XX); Luiza Fernandes Torres (XXX.558.017-XX); Luiza Mores (XXX.998.509-XX); Lusiane Thais Santos (XXX.160.516-XX); Lyone Dias Brum (XXX.568.777-XX); Maikon Bressani (XXX.223.770-XX); Mailline Evellyn Rodrigues Cacais (XXX.757.011-XX); Maira Lopes Almeida (XXX.062.236-XX); Manoela Braga Alves Pinto (XXX.819.567-XX); Manoela Chitolina Villetti (XXX.663.850-XX); Manoela Santos de Oliveira Lopes (XXX.121.697-XX); Maraiza Oliveira Costa (XXX.694.911-XX); Marcela Felicio de Oliveira Rodrigues (XXX.304.176-XX); Marcela Ribeiro (XXX.344.756-XX); Marcela Souza da Costa (XXX.625.207-XX); Marcelle Alves Miranda Veloso (XXX.096.096-XX); Marcelle Machado Barbosa (XXX.762.327-XX); Marcelle da Costa Loureiro (XXX.707.097-XX); Marcelo Andrade Ramos (XXX.241.090-XX); Marcelo Esteves Chaves Campos (XXX.493.696-XX); Marcelo Franco de Sao Tiago (XXX.355.897-XX); Marcelo Mesadri Hess (XXX.262.459-XX); Marcelo Moraes de Andrade (XXX.041.290-XX); Marcelo Ribeiro Martins (XXX.589.651-XX); Marcelo Ryldson Lima Mourao (XXX.723.573-XX); Marcia Cristina Schroder Teixeira (XXX.616.286-XX); Marcio Andre Diegues (XXX.255.148-XX); Marcio Henrique Luz Coimbra (XXX.656.457-XX); Marcos Carlos de Mesquita Neto (XXX.349.353-XX); Marcos Davi dos Santos Barros (XXX.679.823-XX); Marcos Henrique Soares (XXX.992.386-XX); Marcos Melo Correa (XXX.495.382-XX); Marcos Vinicius Marques (XXX.261.321-XX); Marcos Vinicius Silva Alves (XXX.092.517-XX); Marcus Alexandre de Campos Gontijo (XXX.821.306-XX); Marcus Vinicius Caldeira Pacheco (XXX.296.051-XX); Marcus Vinicius Lopes Ebersol (XXX.642.120-XX); Marcus Vinicius Oliveira Santos (XXX.584.957-XX); Marcus da Silva Kwiecinski (XXX.823.290-XX); Maria Alexandrina Zanatta (XXX.689.971-XX); Maria Alice Pires Carvalho (XXX.026.479-XX); Maria Barbara Pereira de Sousa (XXX.234.542-XX); Maria Beatriz da Costa Baptista de Leao (XXX.556.727-XX); Maria Beatriz de Freitas Vasconcelos (XXX.894.356-XX); Maria Fernanda de Oliveira Passos (XXX.142.621-XX); Maria Helena do Carmo Silveira Costa (XXX.451.587-XX); Maria Luiza Appoloni Zambom (XXX.419.698-XX); Maria Nazare Mariano de Souza (XXX.275.686-XX); Maria Paula Bebba Pinheiro (XXX.120.520-XX); Maria Rita da Silva (XXX.035.009-XX); Maria das Gracas de Sousa (XXX.800.761-XX); Mariah de Carvalho Borges (XXX.492.583-XX); Mariana Alves dos Santos (XXX.769.900-XX); Mariana Arruda Belisario (XXX.620.641-XX); Mariana Borges Campos (XXX.896.271-XX); Mariana Campos Carvalho (XXX.108.696-XX); Mariana Garcez Stein (XXX.043.371-XX); Mariana Ibaldi Rodrigues (XXX.050.390-XX); Mariana Krieger Scherer (XXX.969.611-XX); Mariana Mendez de Souza Serafini (XXX.129.140-XX); Mariana Pereira Schulz (XXX.598.659-XX); Mariana Sandrin Toni (XXX.227.760-XX); Mariana Tavares Condados (XXX.003.914-XX); Mariana Ziliotto Sgnaolin (XXX.880.950-XX); Mariane Ribeiro Leitao Eymael (XXX.436.087-XX); Mariane de Almeida Bahiana (XXX.019.287-XX); Mariela Viegas de Barros (XXX.322.700-XX); Marilia Affonso Dias (XXX.627.917-XX); Marilia Machado Vargas (XXX.445.270-XX); Marina Dias Figueiredo (XXX.552.587-XX); Marina Pertile Flores (XXX.506.950-XX); Marina Romagnoli Bethonico (XXX.150.826-XX); Marinesio da Silva Lima Neto (XXX.985.354-XX); Mario Araujo Ventura Rocha (XXX.502.734-XX); Mario Morais Oliveira Neto (XXX.792.352-XX); Marisilda Aparecida Soares Ferreira (XXX.517.540-XX); Mariza Fernandes dos Santos (XXX.635.521-XX); Marlon Franco Santos (XXX.446.181-XX); Marlon Jeferson Marcal Barraque (XXX.787.889-XX); Marlon Pirassole Felix (XXX.423.106-XX); Marta Cordeiro de Oliveira (XXX.654.226-XX); Mateus Ismael Rodrigues (XXX.733.651-XX); Mateus Luiz dos Santos (XXX.658.121-XX); Mateus Pedrosa Franco Barbosa (XXX.274.886-XX); Mateus Silva Veloso (XXX.122.764-XX); Mateus Souza da Rosa (XXX.942.800-XX); Mateus da Cruz Santos (XXX.785.245-XX); Matheus Alves Maia (XXX.487.347-XX); Matheus Bezerra Machado (XXX.693.877-XX); Matheus Cardozo de Melo Pereira (XXX.476.593-XX); Matheus Henrique Morato de Moraes (XXX.837.241-XX); Matheus Marques Bitencourt Santos (XXX.422.122-XX); Matheus Nascimento de Queiroz Bezerra (XXX.492.257-XX); Matheus Oliveira Barbosa (XXX.744.806-XX); Matheus Pinto de Miranda (XXX.436.907-XX); Matheus Rocha Batista (XXX.481.137-XX); Matheus Thomas Dotta (XXX.385.649-XX); Matheus da Silva Ferreira (XXX.136.815-XX); Matheus da Silva Pereira (XXX.567.406-XX); Matheus de Sa Cortes (XXX.057.907-XX); Matheus do Nascimento Lima (XXX.641.565-XX); Mauricio Fernando de Oliveira Junior (XXX.014.571-XX); Mauro Cesar Teixeira de Farias Filho (XXX.227.781-XX); Mauro Coelho da Costa Junior (XXX.317.893-XX); Mauro Cordeiro de Oliveira Junior (XXX.965.967-XX); Maya Lopes (XXX.747.570-XX); Mayara Thayane Santos Ferreira (XXX.586.947-XX); Maycon Constancio de Lima (XXX.842.526-XX); Meyce Cristine Fabricio Rodrigues (XXX.703.850-XX); Micaella Bruno da Cruz Marques (XXX.582.005-XX); Michaella Fregapani Lanner (XXX.436.820-XX); Michelle dos Santos Severino Costa (XXX.500.606-XX); Michelly Reis (XXX.959.250-XX); Michelly de Araujo Oliveira (XXX.271.201-XX); Michely Martins Aleme Goncalves (XXX.789.166-XX); Miguel Xavier de Brito (XXX.272.501-XX); Mikael Vinicius da Silva Correia (XXX.471.184-XX); Milena Sant Anna Flor (XXX.445.200-XX); Miriani Luiz Vieira (XXX.766.671-XX); Misael Freitas dos Santos (XXX.222.852-XX); Miura Viana Souza dos Santos (XXX.068.367-XX); Moacir Batista Gomes Junior (XXX.220.121-XX); Monique Aline Ribeiro dos Santos (XXX.796.036-XX); Monique Fernanda Felix Ferreira (XXX.778.716-XX); Monique de Oliveira e Silva (XXX.792.727-XX); Muriele Furtado de Assis (XXX.419.582-XX); Murielle Celestino da Costa (XXX.437.861-XX); Murilo Almeida Santos (XXX.452.215-XX); Murilo Furlan Mellio (XXX.790.678-XX); Nadia Ingrid do Carmo Cardoso (XXX.727.482-XX); Naiara Guimaraes de Cerqueira (XXX.582.285-XX); Namibia Rizzari Leite (XXX.120.476-XX); Natalia Lermen Ghellar (XXX.694.232-XX); Natalia Marques Gurgel (XXX.408.831-XX); Natalia Ribeiro Barros (XXX.417.857-XX); Natalia Souza de Albuquerque Alves (XXX.590.591-XX); Natalia da Silva Chaveiro (XXX.115.301-XX); Nathalia Alves de Sousa (XXX.819.896-XX); Nathalia Arruda de Carvalho (XXX.577.271-XX); Nayana Estrela Ferreira Marques (XXX.376.873-XX); Nichola de Sa Lima (XXX.414.043-XX); Nicolas Cavalcante Campelo Braga (XXX.860.732-XX); Nicolas Guardia (XXX.406.920-XX); Nicolas Welter (XXX.690.300-XX); Nicole de Mello (XXX.586.910-XX); Nidia Reis de Paiva (XXX.052.568-XX); Niuza Costa e Souza (XXX.449.221-XX); Odair Xavier da Silva (XXX.601.001-XX); Oder Henrique Coutinho Rodrigues (XXX.363.402-XX); Pablo Henrique Silveira (XXX.204.420-XX); Pamela Bittencourt Nascimento (XXX.700.107-XX); Pamela de Albuquerque Gaia (XXX.251.237-XX); Panmella Rosa de Oliveira Cunha (XXX.903.207-XX); Paola dos Reis Rocha (XXX.911.751-XX); Paolla Bianca Santos Coelho (XXX.518.949-XX); Pascale Grewsmuhl (XXX.371.020-XX); Patricia Dolmaze Buchmann (XXX.054.750-XX); Patryck Alves de Sa (XXX.779.797-XX); Paula do Sacramento Rocha (XXX.326.337-XX); Paulo Guilherme Saturnino Santos (XXX.400.522-XX); Paulo Renato do Nascimento Castro (XXX.687.640-XX); Paulo Roberto Vieira (XXX.226.381-XX); Paulo Soares da Silva Neto (XXX.323.414-XX); Paulo Vinicius Tertuliano Marinho (XXX.290.904-XX); Pedro Antonio Carvalho Nepomuceno (XXX.462.241-XX); Pedro Figueiredo Alves (XXX.824.325-XX); Pedro Filipe da Silva Gomes (XXX.961.083-XX); Pedro Henrique Barbosa Balthazar (XXX.491.307-XX); Pedro Henrique Faria Silva Trocoli Couto (XXX.936.156-XX); Pedro Henrique Fontes Pinto de Azevedo (XXX.827.324-XX); Pedro Henrique Lopes da Silva (XXX.633.057-XX); Pedro Jorge Santos da Silveira (XXX.144.147-XX); Pedro Kauan dos Santos Rodrigues (XXX.010.563-XX); Pedro Luiz Passos Carvalho Neto (XXX.687.285-XX); Pedro Ritchelly Silva Veloso (XXX.895.656-XX); Pedro da Silva Pamplona (XXX.521.797-XX); Philippe Lucas Silva Bastos Martins de Oliveira (XXX.277.777-XX); Placido Cardoso de Oliveira Neto (XXX.140.992-XX); Priscila Arruda Costa Lobo (XXX.998.831-XX); Priscila Martinelli Alencar Monteiro (XXX.624.951-XX); Priscila Salomao Elias (XXX.394.841-XX); Quelli Regina de Souza Perciliano (XXX.923.847-XX); Querin Weingarten da Silva (XXX.637.800-XX); Rafael Augusto Gomes Fernandes (XXX.344.947-XX); Rafael Caetano Silva da Rocha (XXX.874.250-XX); Rafael Cavalcanti de Menezes (XXX.913.387-XX); Rafael Gimenes (XXX.624.556-XX); Rafael Luiz Leite Lessa Chaves (XXX.742.727-XX); Rafael Manoel de Araujo (XXX.290.299-XX); Rafael Martins de Souza (XXX.345.636-XX); Rafael Moreno (XXX.854.948-XX); Rafael Nascimento de Assis (XXX.013.391-XX); Rafael Ornellas Barbosa Pereira Pigozzo (XXX.913.417-XX); Rafael Pessoa Evangelista (XXX.381.824-XX); Rafael Pinez (XXX.586.148-XX); Rafael Rodrigues de Carvalho (XXX.393.681-XX); Rafael Sousa Bezerra (XXX.113.691-XX); Raimundo Darley Figueiredo da Silva (XXX.833.002-XX); Raissa Niesprodzinski Riquelme Macedo (XXX.266.219-XX); Raphael Wheeler de Castro Schueler (XXX.425.917-XX); Raphael Yuri Vianna de Oliveira (XXX.616.397-XX); Raphael da Silva Nogueira (XXX.684.387-XX); Raquel Crivelaro Campos (XXX.675.891-XX); Raquel dos Reis Brum (XXX.718.010-XX); Raul Nicolas Dombek Coelho (XXX.850.749-XX); Rayna da Silva Brum Pinto (XXX.087.557-XX); Regina Lucia Fernandes de Albuquerque (XXX.846.617-XX); Reginaldo Jose dos Santos (XXX.943.147-XX); Regis Kazuo Mori (XXX.520.409-XX); Rejane Aires Lemes Verneck da Costa (XXX.367.727-XX); Renan Belani dos Santos Oliveira (XXX.201.538-XX); Renan Murilo Castro de Souza (XXX.641.147-XX); Renan da Rocha Cortez (XXX.764.927-XX); Renata Anastacia de Oliveira Batista (XXX.593.346-XX); Renata Duarte Alquezar de Oliveira (XXX.550.731-XX); Renata Lopes Ribeiro de Oliveira (XXX.743.327-XX); Renata Vellozo Gomes (XXX.407.117-XX); Renato Gomes Campanati (XXX.363.996-XX); Reymond Xavier de Lima (XXX.305.161-XX); Rhaisa Norberto Costa de Carvalho (XXX.631.297-XX); Ricardo Florencio da Silva (XXX.937.642-XX); Richard Hatakeyama (XXX.957.338-XX); Roberta Franco Pereira de Queiroz (XXX.563.276-XX); Roberta Jardim Soares Botelho (XXX.583.837-XX); Roberta Silva da Silva (XXX.993.280-XX); Roberto Martins Costa (XXX.921.327-XX); Robson Italo Silva da Cruz (XXX.639.274-XX); Rodolfo Aguiar Campos (XXX.712.816-XX); Rodrigo Nunes Siqueira (XXX.764.980-XX); Rodrigo Ribeiro Ferreira (XXX.135.243-XX); Roger Tochio Isawa (XXX.688.120-XX); Roger de Siqueira Zimiani (XXX.676.530-XX); Rogerio de Paula Vieira Marques Junior (XXX.136.761-XX); Romulo Luccas Aquino Mathias da Cruz (XXX.809.647-XX); Ronaldo Carrara Almeida (XXX.528.550-XX); Ronnie Adriano Pereira da Silva (XXX.621.536-XX); Rosangela de Souza Garcia da Silva (XXX.495.940-XX); Rosania Rodrigues Valverde da Silva (XXX.148.527-XX); Ruan Jose Duarte da Silva (XXX.777.754-XX); Ruan Sousa Diniz (XXX.743.627-XX); Sabrina Chiapinotto (XXX.892.550-XX); Sabrina Moura Kiffer de Almeida (XXX.940.747-XX); Sally Andria Vieira da Silva (XXX.869.044-XX); Salome Sarachu Santana (XXX.461.898-XX); Samanta Sarmento da Silva (XXX.845.270-XX); Samara Alves da Silveira (XXX.674.020-XX); Samuel Pereira da Rocha (XXX.176.806-XX); Samuel do Nascimento Silva (XXX.986.232-XX); Sandro Alberto Vianna Lordelo (XXX.713.647-XX); Sandro Eduardo Camargo Evaristo (XXX.355.770-XX); Sara Alves dos Santos (XXX.660.821-XX); Sara Keller (XXX.740.680-XX); Sara Laodiceia Queiroz da Silva de Oliveira (XXX.554.511-XX); Sara Santos (XXX.470.767-XX); Sarah Hora Rocha (XXX.039.287-XX); Sarah Rebeca Zicca Jacques (XXX.633.470-XX); Sarah Soares de Castro (XXX.701.556-XX); Saulo Meneses Silvestre de Sousa (XXX.837.385-XX); Saulo Pereira Barreto (XXX.549.987-XX); Sergio Murilo de Amorim (XXX.870.556-XX); Shayenne Schneider Silva (XXX.353.977-XX); Sherlem Patricia de Seixas Felizardo (XXX.794.852-XX); Shyrlenne Matsamura Ramos (XXX.147.251-XX); Sidnei Marcolino dos Santos (XXX.934.168-XX); Sidney Ferreira de Oliveira (XXX.851.012-XX); Silvia Zenobio Nascimento (XXX.525.896-XX); Simone Aleixo Avellar (XXX.417.037-XX); Simone da Costa Lemos (XXX.545.797-XX); Simone de Cassia Cruz (XXX.365.616-XX); Sofia Lopes Bretas (XXX.060.181-XX); Solange da Silva (XXX.341.486-XX); Stephanie Carolina Maia Pereira (XXX.324.577-XX); Stephannie Lynne Torres Costa Ramos (XXX.216.067-XX); Stephano Diniz Ridolfi (XXX.422.846-XX); Suellen Oliveira dos Santos (XXX.504.846-XX); Suzana Alves de Souza Soares (XXX.293.197-XX); Taissa Koike Pereira (XXX.414.639-XX); Tamires Goulart Brondani (XXX.007.980-XX); Tamires Marques Fernandes (XXX.840.340-XX); Tarcises Miranda Rocha (XXX.524.381-XX); Tassiolenon Sousa da Cunha (XXX.476.253-XX); Tatiana Dumas Macedo (XXX.840.397-XX); Tatiana Liborio Nellessen Perestrelo (XXX.939.079-XX); Tatiana Luiz dos Santos Tavares (XXX.498.928-XX); Tatiane de Oliveira Barbosa (XXX.152.700-XX); Thais Spinola Afonseca (XXX.271.577-XX); Thalinne Mafra Aquino de Morais (XXX.499.685-XX); Thalita Maira Alves da Silva (XXX.489.896-XX); Tharuelssy Resende Henriques Leao (XXX.259.606-XX); Thatiane de Lima Campos (XXX.602.101-XX); Thaynara Christielly Oliveira Caldas Bernardes (XXX.676.681-XX); Thays Maia de Queiroz Sousa (XXX.937.572-XX); Thayse de Cassia Silva Aguiar (XXX.160.401-XX); Thiago Carvalho Barros (XXX.457.492-XX); Thiago Chagas de Almeida (XXX.986.697-XX); Thiago Guerreiro Bastos (XXX.576.577-XX); Thiago Katona Lopes (XXX.762.090-XX); Thiago Sales Vieira (XXX.580.221-XX); Thiago Wallace Goncalves dos Santos (XXX.849.441-XX); Tiago Rafael Paulo (XXX.029.977-XX); Tuane Tomelin de Abreu (XXX.939.731-XX); Tulio Torres do Val (XXX.674.341-XX); Ualisson Nogueira do Nascimento (XXX.647.445-XX); Umarley Ricardo Paiva de Faria (XXX.263.921-XX); Ursula Pinto Lopes de Farias (XXX.812.167-XX); Valderi de Castro Alcantara (XXX.367.736-XX); Valeria Rezende Freitas Barros (XXX.887.966-XX); Valeska de Oliveira Silva (XXX.202.687-XX); Valter da Silva Gloria (XXX.927.172-XX); Vaner Bettanzo Neto (XXX.865.020-XX); Vanessa Aparecida Silva Azevedo Correa (XXX.420.586-XX); Vanessa Carvalho de Souza Leal (XXX.911.101-XX); Vanessa Garcia Bernardo Silva (XXX.299.336-XX); Vanessa Giaretta (XXX.643.910-XX); Vanessa Pereira de Abreu (XXX.761.926-XX); Vanessa Rodrigues Ferrer (XXX.997.380-XX); Vanessa da Silva Sanhudo (XXX.880.750-XX); Vania Cristina Lopes Camacho Meyer (XXX.885.837-XX); Vera Lucia do Couto Alves (XXX.575.530-XX); Vicente Chaves Haracemiv dos Reis (XXX.116.005-XX); Vicente Meurer de Borba (XXX.261.040-XX); Victor Cochrane Santiago Sampaio (XXX.584.803-XX); Victor Eduardo Leite de Almeida Duca (XXX.049.347-XX); Victor Gabriel Oliveira Nogueira (XXX.722.703-XX); Victor de Souza Guimaraes (XXX.041.515-XX); Victoria Silva Vidal (XXX.630.291-XX); Vinicius Laranjeira da Conceicao Lyra Gomes (XXX.092.127-XX); Vinicius Matos de Abreu (XXX.836.757-XX); Vinicius Oliveira Pereira (XXX.324.987-XX); Vinicius de Paula Silveira (XXX.014.297-XX); Vitor Emanuel Soares Alves (XXX.709.863-XX); Vitor Mendonca Aviani Ribeiro (XXX.477.071-XX); Vitor Murillo Peroni (XXX.547.827-XX); Vivian Lima de Barros (XXX.491.187-XX); Vivian da Paixao Santos (XXX.350.087-XX); Viviane Bagiotto Botton (XXX.259.300-XX); Viviane Evaristo da Silva (XXX.698.894-XX); Viviane Soares da Silva (XXX.111.127-XX); Walif Jader Figueiredo dos Santos (XXX.267.231-XX); Warley Freitas de Lima Junior (XXX.053.078-XX); Wdson Mateus Silva Araujo (XXX.659.483-XX); Wellington Macedo Coutinho (XXX.353.591-XX); Wendelo Silva Costa (XXX.079.542-XX); Wesley Fernandes Franco de Menezes Barreto (XXX.572.705-XX); William Avila Duarte (XXX.600.670-XX); Willian Alves da Conceicao (XXX.825.231-XX); Willian Martins da Silva (XXX.588.786-XX); Wilson Roberto Queiroz Costa (XXX.923.361-XX); Yamara Jacqueline Coronel da Silva (XXX.302.470-XX); Yan Andrey Garcia Guimaraes Bressan (XXX.201.426-XX); Yan de Oliveira Guimaraes (XXX.768.423-XX); Yana Meneghetti (XXX.476.300-XX); Yuri Pablo Borges dos Santos (XXX.249.779-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A.; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Petróleo Brasileiro S/A.; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.